Tribunal: TJMT
Processo: 1045435-73.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045435-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO GODOY - CPF: 531.536.931-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MATERIAL INFERIOR AO PROMETIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a incorporadora ao pagamento de indenização por dano moral em razão de propaganda enganosa relacionada à entrega de imóvel com piso de cerâmica, ao invés de porcelanato, conforme prometido em material publicitário.

II. Questão em discussão:

2. A questão principal é determinar a aplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e se houve prática de propaganda enganosa que justifique a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Não se aplica o prazo decadencial, mas sim o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, considerando que a demanda envolve indenização por propaganda enganosa.

4. Restou configurada a relação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o que foi corretamente determinado na sentença.

5. Demonstrada a prática de propaganda enganosa pela promessa de entrega de piso de porcelanato, configurando o ato ilícito da construtora, passível de reparação por danos morais.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, não ensejando enriquecimento ilícito do autor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional para pleitear indenização por propaganda enganosa é de cinco anos, sendo devida a reparação por dano moral quando configurada a entrega de imóvel com qualidade inferior à prometida, sem prévia concordância do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 18, III; 27; 373, II, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP; TJ-MT, Apelação Cível 1048158-65.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

nº
1045435-73.2020.8.11.0041
, ajuizada por
MAURICIO GODOY
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com relação aos alegados danos materiais sofridos pelo autor, não restou demonstrado nos autos que o mesmo dispendeu R$ 9.241,72 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), para a troca do piso, condição
sine qua non
a justificar o pleito indenizatório.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente com resolução de mérito
os pedidos desta a
ção de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Mauricio Godoy
contra
Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 SPE Ltda, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Custas processuais pelas ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de decadência e, no mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a r. decisão Apelada carece de fundamentação, haja vista que, conforme destacado abaixo, o douto Magistrado simplesmente inverteu o ônus por entender aplicar ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor [...]
”;

2)
“
[...] sob qualquer prisma que se observe a lide não há que se falar em vício no imóvel, seja pelo fato de que a Apelada declara estar de acordo com as condições do imóvel, bem como com as do empreendimento quando sua unidade foi recebida, ou pela inconteste decadência do direito de reclamar sobre eventual vício no imóvel [...]”
;

3)
“
[...]A Apelante demonstrou nos autos que o Apelado assinou o termo de posse da unidade, sem fazer qualquer ressalva, em relação tanto à sua unidade, quanto aos itens do imóvel [...]
”;

4)
“
[...]inexiste propaganda enganosa, vez que o Apelado declarou expressamente que a obra foi entregue de acordo com o que foi vinculado no material publicitário utilizado pela Apelante, bem como que não havia vícios ou defeitos aparentes [...]
”;

5)
“
[...] não há que se falar em condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Apelado, no absurdo importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem nenhuma justificativa, vez que o Apelado não narra e não prova a natureza e a origem desses danos [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 217399800) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – DECADÊNCIA

A parte recorrente assevera, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito do consumidor para reclamar sobre o suposto vício, haja vista que entre a data da entrega das chaves do imóvel (07 de dezembro de 2017 – ID. 217399750) e a data da propositura da ação (15 de setembro de 2020) transcorreu lapso superior aos 90 dias previstos no art. 26, II, do CDC.

Contudo, a meu ver, deve ser considerado que a lide aqui decidida não busca sanar o vício alegado, mas sim indenização moral e material pela alegada propaganda enganosa feita pela Incorporadora Apelante de modo que, tal como fundamentado em sentença, não é aplicável o prazo decadencial previsto no CDC, mas sim o prazo prescricional elencado no art. 27 do referido código.

Esse é entendimento compartilhado em alguns julgados deste Tribunal, como pode ser visto nas ementas que transcrevo abaixo: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1048158-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
DECADÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDAD3E – MANUTENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente.

Se o autor não ajuizou a Ação com o intuito de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcido dos valores que foram gastos com o conserto e indenizado por danos morais, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC.

Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização.

Os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de reparação.

Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(N.U 1017568-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar elencada.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empreendedora recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, asseverando que não houve qualquer propaganda enganosa e que o consumidor assinou termo indicando a inexistência de qualquer vício no imóvel.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme pode ser visto nos autos, o caso aqui analisado se trata de típica relação de consumo, haja vista que as partes nitidamente se caracterizam como consumidor e fornecedor, tal como definido nos art.s 2º e 3º do CDC.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste ponto,
convém ser ressaltado que embora a parte Apelante defenda a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova por supostamente não estar caracterizada a hipossuficiência do consumidor, entendo que tal tese não merece qualquer amparo. Isso porque é clarividente nos autos que qualquer possível conhecimento técnico do consumidor para diferenciar piso cerâmico acetinado e piso de porcelanato é incomparável com a capacidade técnica da Apelante, construtora de renome nacional e responsável pelo empreendimento em questão. Além disso, o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova também quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor, o que há efetivamente nos autos.

Dessa forma, entendo ser plenamente cabível a inversão do ônus da prova no presente caso.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue não ter praticado qualquer ato ilícito e que o revestimento de piso implementado no imóvel está de acordo com as opções previstas no contrato, restou cabalmente demonstrado nos autos que a propaganda feita pela empreendedora indicava indubitavelmente que o imóvel seria entregue com piso de porcelanato e não cerâmica acetinada, que possui qualidade, estética e valor de mercado inferior ao prometido.

O fato de o consumidor ter assinado o termo de recebimento das chaves com a indicação de que não fora constatado nenhum vício no imóvel não elide em nada a responsabilidade da Apelante no presente caso, posto que não se mostra pertinente e nem razoável exigir do consumidor, que geralmente não possui conhecimentos técnicos, saber diferenciar a olho nu um piso de cerâmica acetinado de um piso de porcelanato, de modo que, a meu ver, essa tese da incorporadora não merece acolhimento.

Frise-se, igualmente, que a Apelante não fez prova mínima de que foi dada ciência ao consumidor sobre o
“downgrade”
do piso do imóvel, nem que este tenha concordado com essa substituição, nem que tenha sido feito o abatimento proporcional do preço, conforme preceitua o art. 18, III, do CDC.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.
Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048158-65.2020.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDAD3E – MANUTENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. Se o autor não ajuizou a Ação com o intuito de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcido dos valores que foram gastos com o conserto e indenizado por danos morais, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização. Os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor.
A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de reparação. Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MT 10175687620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO OCULTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - TIPO DE PISO ASSENTADO DIFERENTEMENTE DO CONTRATO E DOS FOLHETOS E IMPRESSOS DIVULGADOS PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS SOMENTE NO VALOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença somente poderia ser constatada, a olho nu, por profissional da área de construção civil. 2. Ademais, o acervo probatório contido nos autos demonstra que o piso de revestimento dos apartamentos seria do tipo porcelanato conforme contrato e propaganda realizada pela ré/apelante, contudo, o piso efetivamente assentado foi o de cerâmica, resta configurada a prática abusiva, que gera o dever da ré/apelante em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados. 3. Com efeito, é dever da ré/apelante restituir aos autores/apelados a quantia despendida para a troca do piso em questão, a teor do que dispõe o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como cediço, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado. 4. No caso, as despesas tidas pelos autores/apelados para assentarem o tipo de piso de revestimento correspondente ao contratado, restaram apenas parcialmente demonstradas, tendo em vista que não restou comprovado pagamento da mão de obra, mas apenas do pagamento do material utilizado. 5. Nesse contexto, deve ser restituída aos autores/apelados a quantia de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso. 6. Por sua vez,
evidente que a situação vivenciada pelos autores/apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais. 7. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. 8. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

(TJ-MT 10381503420178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDAD3E – MANUTENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. Se o autor não ajuizou a Ação com o intuito de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcido dos valores que foram gastos com o conserto e indenizado por danos morais, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização. Os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor.
A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de reparação. Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC
, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MT 10175687620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024